Tribunal: CARF
Processo: 10920.901526/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901526/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.257 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
TUPER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. CRÉDITOS
RESSARCÍVEIS.
O saldo credor de IPI passível de ressarcimento está definido em texto legal
(Artigo 11 da Lei no 9.779/1997 e decorre da apuração de créditos oriundos da
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
aplicados na industrialização. Não havendo processo de industrialização, deixa
o saldo credor de preencher requisito para ser considerado ressarcível, podendo
ser utilizado apenas passa dedução do saldo devedor eventualmente apurado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. VERIFICAÇÃO FISCAL. GLOSAS.
São válidas as glosas efetivadas por autoridade fiscal, em verificação de pedido
de ressarcimento de crédito do IPI , quando constata que os créditos pleiteados
não são ressarcíveis.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.254, de 24 de agosto de 2023, prolatado no julgamento
do processo 10920.901523/2014-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros : Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais,
Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente
Convocado) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901526/2014-94
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901526/2014-94

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A empresa em epígrafe apresentou pedido(s) de ressarcimento de saldo credor de
IPI, formalizados através dos PERDCOMP(s).
Para análise do pleito, instaurou-se procedimento fiscal, que identificou
divergência entre o batimento entre os créditos informados nos PERDCOMP(s) e as totalizações
do RAIPI.
Da análise do pleito resultou Despacho Decisório, constante nos autos, que
indeferiu integralmente o direito creditório pleiteado, deixando de homologar as compensações
declaradas a ele vinculadas.
Cientificado do Despacho Decisório, a Manifestação de Inconformidade foi
protocolizada, na qual o contribuinte apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
I - PRELIMINARMENTE: CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(...)
II - PRELIMINARMENTE: DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO (PER) E SUAS RESPECTIVAS
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) (...)
III - Dos FATOS: (...)
Restou esclarecido ainda, na mesma peça à época, que em relação aos processo
produtivos, que embora em outro momento possa a vir efetuar processo produtivo, a
unidade ora fiscalizada, doravante aqui denominada UNIDADE JOINVILLE, devido a sua
localização próxima a rodovia BR-101, atua como principal centro de apoio logístico dos
demais estabelecimentos, efetuando a compra de matéria prima e material intermediário
e a venda de produtos acabados.
Outra razão esclarecedora, no que diz respeito à aquisição de matéria prima na referida
UNIDADE JOINVILLE, insurgem-se em quesitos comerciais e tributários de esfera estadual
(...)
IV - DA VALIDADE E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO:
Ora, uma vez que a manifestante EFETIVAMENTE utiliza os insumos adquiridos em
processos de industrialização, pois remete os mesmos a estabelecimento da mesma
(Matriz), para esse fim, o primeiro e o segundo requisitos mostram-se cumpridos. Ainda,
como se não bastasse, 100% (cem por cento) desse crédito pleiteado pela contribuinte,
deriva da aquisição de bobinas de aço EXCLUSIVAS para aplicação em processo de
industrialização dos produtos que fabrica para venda, tendo em vista que a atividade da
empresa, muito menos da filial [UNIDADE JOINVILLE], NÃO envolve venda de bobinas de
aço ao comércio, mas sim UNICAMENTE TRANSFERÊNCIA destas às indústrias
pertencentes aos estabelecimentos da mesma Pessoa Jurídica para fabricação de produtos
que posteriormente serão vendidos tanto pela matriz como pelas filiais.
O terceiro e último requisito, apresenta-se no fato onde a contribuinte transfere os
insumos adquiridos para os estabelecimentos industriais da mesma Pessoa Jurídica, com
fim específico de industrialização, mas promove essa remessa (transferência), SEM
DESTAQUE DO IPI, até mesmo porque a legislação permite a operação sem destaque do
imposto (suspensão): (...)
V - DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO, DO ERRO SUBSTANCIAL E DA RETIFICAÇÃO
DA DCOMP: (...)
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901526/2014-94

O texto §2° do art. 21 do RIPI é esclarecedor ao dispor que o ESTABELECIMENTO MATRIZ
DA PESSOA JURÍDICA poderá requerer o ressarcimento em nome do estabelecimento que
apurou, demonstrando de forma inequívoca que o procedimento quanto ao pedido de
restituição/ressarcimento poderá ser feito tanto pelo estabelecimento que apurou (filial)
como pelo estabelecimento matriz, em suma, a restituição/ressarcimento se dá na pessoa
jurídica do contribuinte tanto para fins da compensação de ofício como no pedido de
compensação do contribuinte.
(...)
Como se constata, houve um pequeno equívoco no preenchimento da DCOMP.
especificamente em uma linha da ficha de ressarcimento - Páq. [...], onde deveria ser
informado que o estabelecimento gerador do crédito não era matriz e sim filial. (...)
VI - Da Não Ocorrência de Dano Ao Erário Federal: (...)
VII – Da Possibilidade de Compensação (...)
VIII – Do Direito (...)

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, ao analisar tais razões de
defesa, proferiu acórdão assim ementado :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
(...)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. GLOSAS.
O saldo credor de IPI passível de ressarcimento decorre da apuração de créditos oriundos
da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados
na industrialização. Não havendo processo de industrialização, deve-se ratificar as glosas
de créditos efetuadas em procedimento fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a ora recorrente apresentou recurso voluntário a este CARF,
repisando as alegações trazidas em sede de manifestação de inconformidade, no seguinte formato :
-DA DECISÃO A QUO (DRJ)
- PRELIMINARMENTE – DA REUNIÃO E APRECIAÇÃO CONJUNTA DOS PROCESSOS:
- PRELIMINARMENTE: DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO (PER) E SUAS RESPECTIVAS
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO (DCOMP):
- DOS FATOS
- DA VALIDADE E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO: - DA POSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO, DO ERRO SUBSTANCIAL E DA RETIFICAÇÃO DA DCOMP
- DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO
- DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ:
- NÃO EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO
- DA VERDADE MATERIAL
-DA JUNTADA DE PROVAS EM RECURSO
- DA DILIGÊNCIA E PERÍCIA:
-DOS PEDIDOS:
É o que bastava relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901526/2014-94

O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo
II do RICARF, portanto, deve ser aceito.
PRELIMINAR
DA REUNIÃO E APRECIAÇÃO CONJUNTA DOS PROCESSOS

Solicita a recorrente que os seguintes processos sejam
analisados conjuntamente por este CARF :

Esclarecemos que os presentes autos (10920.901523/2014-51)
se encontram classificado como paradigma dos outros três processos
administrativos citados, em julgamento na mesma sessão, significando que a
decisão adotada para estes autos será reproduzida nos outros três processo
administrativos.
MÉRITO
Adotamos como razão de decidir, trecho do voto condutor do Acórdão DRJ,
por sua didática :
Antes de ingressar na análise do direito creditório, importante registrar que o IPI
rege-se pelo princípio da não-cumulatividade, previsto constitucionalmente no art.
153, § 3o, II, da Carta Magna de 1988, normatizado por disposições constantes do
art. 49 do Código Tributário Nacional, quando estabelece que referido imposto
“será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores”.

O estabelecimento industrial credita-se do IPI destacado das aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, utilizados na
industrialização, em razão de disposição normativa expressa no art. 1631 do
RIPI/2002.

Assim, dentro de cada período de apuração, dos valores do imposto registrados a
débito, atinentes às saídas de produtos tributados do estabelecimento contribuinte,
são deduzidos os valores registrados a crédito (créditos básicos), decorrentes das
operações de entradas de insumos tributados empregados na produção daqueles
produtos saídos.
Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as devidas deduções, o estabelecimento matriz da
pessoa jurídica poderá requerer o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos
próprios relativos aos tributos administrados pela RFB, nos termos do art. 16, §2o2,
da IN RFB no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901526/2014-94

O cerne da questão é a definição se os créditos pleiteados são ressarcíveis ou
não, para após esta definição, se analisarem as questões adjacentes trazidas
pela recorrente, quais sejam o direito a utilização pela empresa como um
todo ou pelo estabelecimento industrial isoladamente e o direito á retificação
da DCOMP.
A Secretaria da Receita Federal esclarece quais são os créditos ressarcíveis
do IPI,na sua página na Internet (endereço eletrônico
:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-
compensacao/ressarcimento/ipi ) no seguinte tópico : Assuntos – Mais
Orientações Tributárias – Restituição , Ressarcimento, Reembolso e
Compensação – Ressarcimento – Ressarcimento do Imposto sobre Produtos
Industrializados :
Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento
que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI
decorrentes das saídas de produtos tributados.

Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução, poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para
posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subsequentes de
apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica,
somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:

1. Créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins),
previstos
na Lei
no 9.363/1996, e na Lei no 10.276/2001;
2. Créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o
art. 1o da Portaria MF no 134/1992; e
3. Créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do
item 6 da IN SRF no 87/1989.

Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os
apurou, mediante a utilização do Programa PER/DCOMP, bem como
utilizá-los na compensação de débitos, relativos aos tributos ou
contribuições administrados pela RFB.
1

2
Observações:
1) Os créditos de IPI transferidos só poderão ser utilizados para dedução de
débitos do IPI.
2) No caso de ressarcimento o pedido deve ser formulado ao final de cada
trimestre calendário.

3) São passíveis de ressarcimento:

Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901526/2014-94

a) os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário;

b) os créditos presumidos de IPI como ressarcimento da contribuição
para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), previstos na Lei
no 9.363/1996, e na Lei no 10.276/2001.

4) Os créditos presumidos do IPI somente poderão ter seu ressarcimento ou
compensação requerido à RFB, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos, da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do trimestre-calendário de
apuração ou do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-
calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos
posteriores ao 3o trimestre-calendário de 2002.

5) Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento
remanescente no trimestre-calendário, após efetuadas as deduções na
escrituração fiscal.

6) É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente à pessoa jurídica
com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial
ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
(grifos deste Relator)
Em complemento, a Lei no 9.779/1999, em seu artigo 11, estabelece a
seguinte regra:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à
alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido
na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
Os artigo73 e 74 da lei no 9.430/1996, por sua vez, estão assim redigidos:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos
efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a
ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda
Nacional.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901526/2014-94

quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão.(grifos deste Relator)
Portanto, existem requisitos para que os créditos do IPI possam ser
utilizados em ressarcimento ou compensação.
Para que um crédito do IPI seja ressarcível, este deve obedecer aos seguintes
requisitos definidos em texto legal : sejam relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário e que o contribuinte não puder compensar com
o IPI devido na saída de outros produtos.
Para que não reste dúvidas, a legislação referente ao IPI estabelece o que
é industrialização , em seu Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto
no 7.212/2010 :
Art. 3 o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida
neste Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou
intermediária.
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como :
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe
na obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte
um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação
fiscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a
embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria
(acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a
localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.
Deste modo, basta o crédito preencher tais requisitos para que seja
ressarcível.
No caso presente, de forma diligente e detalhada, a autoridade fiscal
verificou se os créditos alegados preenchiam tais requisitos, verificando o
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901526/2014-94

Livro RAIPI, os sistemas de registro disponíveis para a RFB e, ainda,
efetivando visita técnica presencial ao estabelecimento da recorrente.
As conclusões da autoridade fiscal foram detalhadas no Termo de
Verificação e Encerramento do procedimento Fiscal, ás e-fls. 671/678 destes
autos.
As razões foram bem expostas pela autoridade fiscal e bem analisadas pelo
I. Julgador da DRJ, como segue, que por si só já são bem esclarecedoras :
Tuper S/A, estabelecimento 81.315.426/0024-22, tem como CNAE principal 4685-
1-00 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para
construção. Como informou em resposta à intimação, "atua como principal centro
de apoio logístico das demais unidades, efetuando a compra de matéria prima e
material intermediário e a venda de produtos acabados".
As aquisições efetuadas restringem-se a bobinas de aço classificadas nas posições
7208, 7209 e 7210 da NCM, com aliquota de In de 5% segundo a TIPI (Decreto n.°
7.660/2011). Cerca de 91% das saídas de produtos referem-se a transferências para
outros estabelecimentos da mesma firma, efetuadas sob amparo da suspensão do
imposto conforme art. 43, X, do RIPI/2010.
Assim, o contribuinte sistematicamente acumulou saldos credores de 1PI, decorrente
de entradas/aquisições com destaque do imposto e de saídas com suspensão,
impondo-se a verificação de seus débitos e créditos escriturados para certificação do
montante de créditos passíveis de ressarcimento.
...............................................

Pai Vet ficação do c-reditamento efetuado pelo contribuinte, a auditoria
baseou-se nas infonn2 prestadas nos PERDCOMPs citados (relação de notas
fiscais de entrada e créditos compu,,, ' s e cada urna delas), nos Registros Fiscais
da Apuração do IPI da EFD ICMS/TPI e nas not„, tis tis emitidas pelos
fornecedores.
O batimento entre os créditos informados nos PERDCOMPs e as totalizações do
RAIPI trouxe divergência, abaixo demonstrada:

Nos PERDCOMPs o contribuinte incluiu entre os créditos passíveis de
ressarcimentol, no CFOP 1.120, quase a totalidade das entradas registradas no
RAIPI sob CFOP 1.102, não passível de ressarcimento por não se enquadrar
como MP, PI e ME, mas sim como bens para revenda.

Só este fato daria azo á reclassificação de R$ 3.953.958,04 de passível para não
passível de ressarcimento e conseqüente redução do direito creditório pleiteado
nos PERDCOMPs. Entretanto, uma análise mais aprofundada das operações e
procedimentos da empresa - contribuinte sob procedimento fiscal e os demais
estabelecimentos da pessoa jurídica - tem resultado ainda mais gravoso.

Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901526/2014-94

Na visita técnica realizada no estabelecimento sob procedimento fiscal,
acompanhada de representantes da empresa, notou-se claramente que
nenhuma operação de industrialização (conforme conceitos do REPI/2010, art.
4.°) é realizada naquele local, basicamente um galpão em condomínio
empresarial que, descontada a área administrativa/comercial, destina-se a
estocar e movimentar perfis, chapas, tubos e telhas de aço produzidos por
outros estabelecimentos da empresa, mormente os de CNPJ 81.315.426/0001-36,
81.315.426/0014-50 e 81.315.426/0027-75.
Esta constatação é corroborada por diversos meios: o CNAE é de comércio
atacadista; fora os 91% de transferências, outros 8% das saídas são vendas de
mercadorias recebidas de terceiros.
..............................................................

No Termo de Inicio solicitou-se que o contribuinte descrevesse os processos
produtivos utilizados, ao que em resposta afirmou:
"Em relação aos processos produtivos, se esclarece que embora em outro momento
possa a vir efetuar processos produtivos, atualmente a unidade ora fiscalizada,
aqui chamada Unidade Joinville, devido a sua localização próxima a rodovia
BRIO], atua como principal centro de apoio logístico das demais unidades,
efetuando a compra de matéria prima e material intermediário e a venda de
produtos acabados.
...................................................................

No caso da contribuinte, de todas as suas unidades apenas a unidade fiscalizada
situada em Joinville/SC é que não possui o referido beneficio fiscal estadual, motivo
pelo qual forçosamente realiza toda a compra de aço por esta unidade,
transferindo na sequência para as outras unidades do grupo para transformação.
Deste modo se esclarece que as operações são realizadas desta maneira por
questões comerciais e tributárias estaduais.
.....................................................................

O pode-se resumir o modus operandi da pessoa jurídica da seguinte forma:

• concentra as compras de matérias-primas de todos os seus estabelecimentos
industriais na Tuper Unidade Joinville (como a nomeia), ora sob fiscalização;
• apesar de faturados contra a Tuper Unidade Joinville, estes insumos são
diretamente enviados pelo fornecedor Arcelor Minai S.A. para aqueles
estabelecimentos que efetivamente os utilizarão, passando apenas documentalmente
pela fiscalizada, como se pode observar pelo CFOP 5.123 utilizado pelo fornecedor
e o que consta no campo Local de Entrega das notas fiscais amostradas;
• aqueles outros estabelecimentos da pessoa jurídica é que efetivamente fazem a
industrialização dos insumos. Cerca de 8% dos bens produzidos são enviados à
fiscalizada para comercialização, de resto são comercializados por aqueles
estabelecimentos industrializadores.
..................................................................

Assim, cabe a reclassificação total dos créditos apurados pelo contribuinte para não
passíveis de ressarcimento, devendo os saldos credores apurados ser mantidos na
escrita fiscal para futura utilização- em abatimento do IPI devido em suas próprias
saídas.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901526/2014-94

O que se conclui de todas estas informações contidas no Relatório Fiscal,
todas bem fundamentadas e ratificadas pela recorrente é que não se trata de
estabelecimento industrial, a recorrente não efetua industrialização com os
produtos adquiridos, pois tais servem como insumos para outros
estabelecimentos da empresa e, desta forma, os créditos de IPI titularizados
pela recorrente não são ressarcíveis, o que já é suficiente para o
indeferimento do pedido de ressarcimento.
A própria recorrente confirma que o estabelecimento em questão atua como
mero “centro de apoio logístico dos demais estabelecimentos”, como se
observa pelo trecho transcrito a seguir:
(...) 100% (cem por cento) desse crédito pleiteado pela contribuinte, deriva da
aquisição de bobinas de aço EXCLUSIVAS para aplicação em processo de
industrialização dos produtos que fabrica para venda, tendo em vista que a atividade
da empresa, muito menos da filial [UNIDADE JOINVILLE], NÃO envolve venda
de bobinas de aço ao comércio, mas sim UNICAMENTE TRASNFERÊNCIA
destas às indústrias pertencentes aos estabelecimentos da mesma Pessoa Jurídica
para fabricação de produtos que posteriormente serão vendidos
As outras questões adjacentes se tornam irrelevantes pois, em sendo os
créditos não ressarcíveis, estes só podem ser utilizados como dedutores do
IPI devido ao final do trimestre, no estabelecimento da recorrente ou em
outros, desde que regularmente transferidos, nos moldes da legislação de
regência do tributo.
Conclui-se que os créditos ressarcíveis de IPI previstos no art. 11 da Lei
9.779/99 são apenas aqueles decorrentes da aquisição de insumos aplicados
em industrialização pelo próprio estabelecimento contribuinte do IPI, não
por outros contribuintes, ainda que estejam sob a mesma firma/pessoa
jurídica, razão pela qual não prosperaram os argumentos apresentados pela
recorrente.
Por fim, as alegações de erro no preenchimento do PER/DCOMP – “onde
deveria ser informado que o estabelecimento gerador do crédito não era
matriz e sim filial” e que este poderia autorizar a retificação do
PER/DCOMP, em função de ser este apenas um erro material,e de que não
teria ocorrido dano ao erário federal também não procedem.
A retificação de PER/DCOMP deve obedecer as regras estabelecidas pela
RFB, por expressa autorização legal (e, portanto, a recorrente deve se
socorrer nas regras estabelecidas pela RFB, amplamente divulgadas).
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901526/2014-94

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 657
DF CARF MF
Original